Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ANÚNCIO EM PLATAFORMA VIRTUAL (“OLX”). ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Quando os danos decorrem de ação ou omissão exclusivamente imputável aos usuários do serviço, não haverá responsabilidade solidária da empresa que coordena a publicação dos anúncios.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.